Tribunal: TJSP
Processo: 2336227-08.2025.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. PRETENSÃO DA JUSTIÇA PÚBLICA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE REVOGOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA DE CO-RÉ.

Co-acusada que, embora denunciada por homicídio tri-qualificado, teve sua conduta desclassificada para crime não doloso contra a vida. Constrição que não mais encontra amparo nas hipóteses

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. PRETENSÃO DA JUSTIÇA PÚBLICA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE REVOGOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA DE CO-RÉ.

Co-acusada que, embora denunciada por homicídio tri-qualificado, teve sua conduta desclassificada para crime não doloso contra a vida. Constrição que não mais encontra amparo nas hipóteses insculpidas no artigo 313 do Código de Processo Penal.

DESPROVIMENTO.